Tribunal: TJDFT
Processo: 0727610-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0727610-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BITES LEAO DOMINGOS PAULA, CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS EMBARGADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, JOAO BITES LEAO DOMINGOS PAULA DESPACHO Cuida-se de dois recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOÃO BITES LEÃO DOMINGOS PAULA e por CONDOMÍNIO JARINS DAS SALÁCIAS, ambos contra o v. acórdão de ID 37113906 proferido por esta Colenda Turma Cível que, de forma unânime, deu provimento em parte ao recurso do autor e negou provimento ao recurso do réu. Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação de ambos os recursos, as partes não foram intimadas para apresentação de resposta. Ante o exposto, determino sejam ambas as partes intimadas, para, querendo, oferecerem contrarrazões aos aclaratórios ofertados pela parte adversa, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2022